Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745512-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JD COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA, JOSMARI DUARTE GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JD COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS LTDA – ME e por JOSMARI DUARTE GONÇALVES DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0709003-45.2023.8.07.0006, promovida pelo BANCO BRADESCO S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade e, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinou a comprovação das alegações em relação à pessoa física e à pessoa jurídica recorrentes. Em suas razões recursais (ID no 65506299), a parte agravante pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ainda, afirma haver nulidade de intimação para fins de impugnar o bloqueio nas contas. Também entende que há nulidade na cobrança do seguro prestamista. No mérito, afirma que não há executoriedade por questões relacionadas às provas. Ausência de preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não seria caso sequer de conhecimento do recurso, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que, na forma do artigo 1.015 do CPC, de taxatividade mitigada, só é cabível agravo de instrumento da decisão que nega a referida benesse. Mas, observa-se que o pedido de gratuidade pode ser feito em outro momento e grau de jurisdição. No caso dos autos, quanto ao ponto, a decisão impugnada abriu prazo para que a parte ora agravante comprovasse a sua condição de hipossuficiente. Nessa esteira, observa-se que ainda não houve a rejeição do pedido, portanto, não conheço do recurso neste ponto. Considerando que há outras teses que não só a da gratuidade, intime-se a agravante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que não possui condições de arcar com as custas processuais, seja com relação à pessoa física, seja quanto à pessoa jurídica, a fim de que se possa julgar o pedido de gratuidade deduzido no agravo de instrumento. No mesmo prazo o preparo poderá ser recolhido, prejudicando o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador